Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS.

1. Na falta de bens precedentes na ordem legal, são penhoráveis as cotas sociais do devedor, ainda que se trate de sociedade intuitu personae, conforme autorização do CPC 835, IX.

2. A medida, por não provocar necessariamente a inserção de novo sócio, não ofende o princípio da affectio societatis.